Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-42.2024.8.26.0374
Classe: Apelação Cível / Pessoa Idosa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.

- O poder público tem o dever de, o mais possível, propiciar ao idoso condições favoráveis à saúde, o que inclui a assistência integral em instituição de maior permanência, presente a falta de recursos financeiros próprios do beneficiário e de sua família.

- Prova sugestiva do acolhimento do pedido de internação, ante as

Ementa:

INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.

- O poder público tem o dever de, o mais possível, propiciar ao idoso condições favoráveis à saúde, o que inclui a assistência integral em instituição de maior permanência, presente a falta de recursos financeiros próprios do beneficiário e de sua família.

- Prova sugestiva do acolhimento do pedido de internação, ante as circunstâncias pessoais do beneficiário da medida.

Não provimento das apelações e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.